Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700369-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER LUIZ NUNES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Verifico que conforme petição de ID 35041740 a medida pretendida (internação em leito de UTI) foi efetivamente alcançada. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, e pela própria desistência manifestada da parte interessada, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas nem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.